Tribunal: STM
Processo: 7000631-89.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais (art. 77 do CPPM) e não sendo verificada nenhuma circunstância autorizadora para sua rejeição (art. 78 do CPPM), não há que se falar em inépcia da denúncia. A ação penal militar deve ter o seu processamento e prosseguimento nos termos legais.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000631-89.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/02/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 05/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
DA DEFESA, DR. ANDERSON DA SILVA SANTOS, E A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000631-89.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DEFESA.
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais (art. 77 do
CPPM) e não sendo verificada nenhuma circunstância autorizadora para sua
rejeição (art. 78 do CPPM), não há que se falar em inépcia da denúncia. A ação
penal militar deve ter o seu processamento e prosseguimento nos termos legais.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.
Brasília, 04 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Dr. ANDERSON DA
SILVA SANTOS, OAB/CE nº 52.117, Dr. LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES,
OAB/PI nº 013.248, e Dr. KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA,
OAB/PI nº 018.699, em favor do Primeiro-Sargento do Exército AMARILDO EDUARDO
DA COSTA LOPES, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr.
RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010, ao apreciar os pedidos apresentados pela Defesa na Resposta à Acusação,
não ter acolhido a preliminar de inépcia da Denúncia.
7000631-89.2024.7.00.0000
40001367867 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os autos, o Paciente, que integrava o efetivo da Seção de
Pagamento de Pessoal do 25º Batalhão de Caçadores, localizado em Teresina/PI, após a
Administração Militar ter procedido ao pagamento de verbas relativas à indenização de
despesas de exercícios anteriores e do adicional de férias proporcional, referente ao período
de serviço militar obrigatório prestado pelos ex-alunos da Turma NPOR/2020, passou a exigir
que os beneficiários pagassem um "churrasco/cervejada" em contraprestação ao auxílio
prestado. Além disso, insinuou que caso a exigência indevida não fosse satisfeita, outras
verbas, porventura devidas, não seriam pagas no prazo oportuno.
Assim, juntamente com outro militar, foi denunciado como incurso, por duas
vezes, nos delitos previstos nos arts. 305 (concussão) e 319 (prevaricação) do Código Penal
Militar.
Sustentam os Impetrantes que a Decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da
Denúncia está em desacordo com o art. 315, § 2º, incisos I, II, III, do Código de Processo
Penal, combinado com o art. 77, alínea “e” e com o art. 78, alínea “a”, ambos do Código de
Processo Penal Militar, já que o Magistrado "não indicou, de forma idônea, que não houve a
inépcia, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como
não fundamentou corretamente e de forma individualizada a exposição do fato criminoso
com todas as circunstâncias".
Assim, requereram, liminarmente, a declaração de nulidade absoluta da
Denúncia e a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000024-67.2024.7.10.0010, até o
julgamento desta ação constitucional.
No mérito, pugnam pela confirmação do pleito liminar, com a concessão da
ordem em caráter definitivo.
Por Decisão de 17 de outubro de 2024, indeferi a medida liminar requerida por
não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão e solicitei as informações
necessárias à instrução do feito ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar, Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES (evento 8,
DEC1).
Em 23 de outubro de 2024, por meio do Ofício nº 40001547184, o Magistrado
apontado como autoridade coatora informou o seguinte (evento 15, INF_HC1):
Na hipótese dos autos, existem indícios mínimos aptos a embasarem o regular processamento
da Ação Penal Militar, ocasião em que questões de fato e de direito deverão ser levantadas e
examinadas na esfera do devido processo legal, sob a ótica do contraditório e da ampla
defesa.
Outrossim, no que tange à alegação defensiva de que o Magistrado não examinou
adequadamente a denúncia, registre-se que a análise aplicada por este signatário, quando do
recebimento da exordial, limita-se a um juízo sumário de cognição, atendo-se aos elementos
configuradores da justa causa, isto é, conjunto probatório mínimo e indícios suficientes da
autoria e materialidade do fato delituoso. Prevalece, pois, o princípio do in dubio pro
societate, nessa fase inicial.
Cumpre salientar que neste momento processual, não deve o magistrado adentrar na análise
acurada do mérito, mas restringir-se a verificar a existência de hipóteses de absolvição
sumária ou de outro subsídio capaz de inviabilizar o trâmite da ação penal.
7000631-89.2024.7.00.0000
40001367867 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, compulsando os autos, constatou-se que não existiu manifesta causa excludente
da ilicitude ou da culpabilidade. Por outro lado, os fatos narrados na inicial acusatória
apresentam, supostamente, adequação típica, não havendo causa para extinção da
punibilidade.
Assim, não deve ser consirerada inépta a Exordial que, embasada por vários meios de prova
(testemunhal, documental e pericial), descreveu o fato criminoso com as suas circunstâncias e
individualizou a conduta de cada acusado.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opina pelo conhecimento do Habeas Corpus e pela
denegação da ordem (evento 18, PARECER 1).
Em 3 de novembro de 2024, os Impetrantes juntaram aos autos Manifestação
sobre o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, buscando reforçar os argumentos
apresentados na impetração (evento 19, MANIF1).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
Habeas Corpus.
1. Fundamentos da impetração.
Pretendem os Impetrantes a declaração de nulidade absoluta da Denúncia, em
razão de sua inépcia, apontando que a Decisão que rejeitou tal pedido preliminar, em sede de
Resposta à Acusação, não foi devidamente fundamentado, pois "não indicou, de forma
idônea, que não houve a inépcia, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao
caso em apreço, bem como não fundamentou corretamente e de forma individualizada a
exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias".
2. Análise das teses apresentadas.
Na apresentação da Denúncia, o Ministério Público Militar utiliza o direito
público subjetivo processual em virtude da existência de um litígio de caráter criminal
militar. O objetivo é que o Estado-Juiz, ao exercer sua jurisdição, resolva o conflito de
interesses intersubjetivos conforme a legislação vigente.
Assim, cabe ao Ministério Público Militar promover a ação penal militar, nos
termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que prevê: "a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se dá
por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover, privativamente, a ação penal
pública".
O art. 30 do Código de Processo Penal Militar determina que a Denúncia deve
ser apresentada sempre que existir "prova de fato que, em tese, configure crime" e, ao menos,
"indícios de autoria". Portanto, para que a Denúncia seja aceita e possibilite o início da ação
7000631-89.2024.7.00.0000
40001367867 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, é fundamental que tenhamos um fato típico que se ajuste à definição abstrata prevista
na legislação penal, acompanhado de indícios que apontem para a autoria do delito.
Nesse contexto, a fundamentação adequada para a instauração da ação penal se
baseia na análise da acusação sob duas perspectivas. A primeira é avaliada pela existência de
elementos típicos, que incluem a tipicidade objetiva e a tipicidade subjetiva. A segunda se
concentra na presença de um lastro probatório mínimo e sólido em relação à autoria e à
materialidade do delito em questão.
Em outras palavras, a justa causa se configura quando, nos registros do
processo, há pelo menos indícios simples que apontam a existência da conduta e a
identificação de seu responsável, condições que fundamentam a intervenção do Poder
Judiciário.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como aponta o
seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa
demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção
anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo
de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre
na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifo nosso.)
Nesse contexto, para que a ação penal seja instaurada, é fundamental que o
Ministério Público comprove a sua importância e funcionalidade, sendo evidente a relevância
de uma possível penalidade.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais
definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação. Caso não
existam, deve rejeitar a Denúncia. Se existirem, deve recebê-la.
Seguindo esse raciocínio, a autoridade judiciária apontada como coatora
recebeu a Denúncia oferecida contra o Paciente e seu corréu, Primeiro-Tenente DAYSON
FERREIRA OLIVEIRA.
7000631-89.2024.7.00.0000
40001367867 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a impetração, o Magistrado de Primeira Instância, ao deliberar
sobre a Resposta à Acusação, acerca do pedido preliminar de inépcia da Denúncia,
apresentado pela Defesa do Paciente, assim se manifestou:
(...) No que pertine à alegação preliminar de inépcia da denúncia em relação ao 1º Sgt Costa
Lopes, como incurso no artigo 319 do CPM, verifica-se que a conduta foi delimitada nos itens
1 e 2 da exordial.
Outrossim, convém salientar que a análise aplicada pelo Magistrado, quando do recebimento
da denúncia, limita-se a um juízo sumário de cognição, atendo-se aos elementos
configuradores da justa causa, isto é, conjunto probatório mínimo e indícios suficientes da
autoria e materialidade do fato delituoso.
Somado a isso, saliento que a possibilidade de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do
CPP, repousa em causas específicas e deve ser adotada como exceção. É dizer: a absolvição
sumária, por importar em verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para
as situações em que não haja qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso ou da
presença das excludentes da ilicitude (justificantes), excludentes da culpabilidade
(dirimentes), salvo inimputabilidade, e causas extintivas da punibilidade. Há necessidade,
portanto, de um juízo de certeza.
Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima:
Como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 397 (existência
manifesta, evidentemente), a absolvição sumária, por importar em verdadeiro
julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não
houver qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso ou da presença das
excludentes da ilicitude (justificantes), excludentes da culpabilidade (dirimentes),
salvo inimputabilidade, e causas extintivas da punibilidade. Há necessidade, portanto,
de um juízo de certeza. Vigora, então, no momento da absolvição sumária, o princípio
do in dubio pro societate, ou seja, havendo dúvida acerca da presença de uma das
hipóteses do art. 397 do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição
sumária. (...) De se notar que a cognição exercida pelo juiz ao analisar o pedido de
absolvição sumária, em relação à profundidade, não é exauriente, mas sumária. Em
razão do momento em que essa decisão é proferida - no limiar do processo -, o juiz
exerce uma cognição sumária, limitada em sua profundidade, permanecendo em nível
superficial. Logo, eventual rejeição da absolvição sumária do acusado não faz coisa
julgada formal e material, nem tampouco impede que, por ocasião da sentença final,
possa o juiz absolver o acusado com base em fundamento anteriormente rejeitado (...)
grifei (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1423). Grifou-se.
Assim, verificando-se que a acusação não se encontra afastada de plano e que restam
presentes a justa causa, os pressupostos processuais e as condições da ação, o prosseguimento
do feito é medida que se impõe.
Cumpre salientar que nesta fase processual, não deve o magistrado adentrar na análise
acurada do mérito, mas restringir-se a verificar a existência de hipóteses de absolvição
sumária ou de outro subsídio capaz de inviabilizar o trâmite da ação penal. (...) (processo
7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 62, DEC1).
A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, trouxe alterações substanciais no
Código de Processo Penal, relativas à suspensão do processo, à emendatio libelli, à mutatio
libelli e aos procedimentos.
7000631-89.2024.7.00.0000
40001367867 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Das mudanças advindas da nova legislação, o destaque, certamente, é a
chamada Resposta à Acusação, que passou a ser mais complexa e obrigatória, podendo,
inclusive, resultar em absolvição sumária.
Sabe-se que o objetivo precípuo da Resposta à Acusação é a absolvição sumária
(art. 397 do CPP comum). Nessa fase inicial do processo, permite-se à Defesa arguir questões
que levam à rejeição da denúncia, tais como a sua inépcia, e apontar a atipicidade da conduta,
causas excludentes da ilicitude, da culpabilidade do agente ou da punibilidade. Permite-se,
ainda, suscitar exceções de suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade ou coisa
julgada.
Trata-se de oportunidade valiosa da qual a Defesa passou a dispor para encerrar
a demanda em seu nascedouro, dispensando o enfrentamento de toda a instrução processual e
discussão de todas as teses jurídicas indicadas, com os evidentes prejuízos que isso traria ao
acusado, principlamente tratando-se de militar, cuja conduta deve sempre manter-se isenta de
suspeitas.
Como dito, a inépcia da denúncia ou queixa é hipótese de rejeição da peça
exordial e pode ser objeto de impugnação quando da Resposta à Acusação. Igualmente sabido
que a denúncia deve expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, especificando-
se os elementos do crime, embora os Tribunais não exijam a descrição minuciosa da conduta,
bastando que a denúncia estabeleça um liame entre essa e o fato criminoso.
Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. DENÚNCIA
RECEBIDA. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. PLURALIDADE DE
ACUSADOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
SÚMULA N. 7/STJ. I – Nos termos da jurisprudência deste STJ, “[...] Nos chamados crimes
de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida
quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados,
demonstra um liame entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a
plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
entende preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal” (RHC n.
41.362/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/11/2013). O v. acórdão recorrido
não divergiu desse entendimento. II – A decisão que determinou o recebimento da denúncia
teve por fundamento os elementos de prova existentes nos autos. A análise acerca da falta de
justa causa para a ação penal bem como a ausência de indícios de autoria demanda o
revolvimento de matéria atinente a fatos e provas, providência vedada na via eleita. Súmula
7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1041602/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 31/05/2017).
Analisando a Decisão objeto desta impetração, percebe-se que o Magistrado
analisou devidamente os fatos em que se funda a Denúncia e estabeleceu que os elementos
típicos e o lastro probatório mínimo de autoria e de materialidade se faziam presentes, tendo
havido a devida descrição da conduta de cada agente. Portanto, considerou-a válida, pois
atendidos os requisitos formais previstos no art. 77 do CPPM, com a descrição dos fatos, em
tese, delituosos, a qualificação dos agentes e os dispositivos penais violados, viabilizando o
exercício da ampla defesa.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
7000631-89.2024.7.00.0000
40001367867 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. GESTÃO
FRAUDULENTA. CRIME HABITUAL IMPRÓPRIO. HABITUALIDADE. EXAURIMENTO.
PLURALIDADE
DE
CRIMES.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA APTA. CONSUNÇÃO.
RECONHECIMENTO.
INVIABILIDADE.
ANÁLISE
APROFUNDADA
DE
FATOS.
MOMENTO
ADEQUADO.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora a habitualidade de atos de gestão fraudulenta não configure,
necessariamente, pluralidade de crimes, por se tratar de crime habitual impróprio, é
incabível, na via do habeas corpus, sob pena de vedado reexame de prova, reconhecer que os
fatos tratados em uma ação penal seriam simples exaurimento daqueles afeitos a outra
persecução criminal. Esse intento não procede, uma vez que as instâncias ordinárias
esclareceram que os fatos apurados no Rio de Janeiro de 2010 a junho de 2014 não se
assemelham aos atos de gestão descritos nos autos subjacentes (novembro de 2014 a março de
2016), tratando-se de contratos distintos com pessoas jurídicas diversas, em períodos e
desígnios também distintos, havendo coincidência apenas no tocante a interveniência do
Banco Máxima S.A. 2. Peça acusatória que contém narrativa clara acerca dos fatos e
apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do
ora recorrente. Os fatos imputados - penalmente típicos - bem como todas as suas
circunstâncias foram relatados na denúncia, razão pela qual foi ela regularmente recebida,
considerando a existência dos pressupostos processuais, as condições do exercício ao direito
de ação e a lastro probatório mínimo para a deflagração do processo penal, encontrando-se
em harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 3. A avaliação
acerca da possibilidade de absorção de um crime por outro depende da verificação de que o
delito menor se encontre ou não na cadeia causal do delito continente, como uma etapa do iter
criminis - seja na preparação, consumação ou exaurimento do crime maior, o que somente
será esclarecido durante a instrução processual, momento apropriado para a análise
aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RHC n. 190.395/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 15/10/2024, DJe de 29/10/2024.) (grifo nosso).
Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais
estabelecidas no art. 77 do CPPM e não ter sido verificada nenhuma circunstância
autorizadora para sua rejeição, nos termos do art. 78 do CPPM, não há que se falar em
inépcia, pois existe justa causa para a Ação Penal Militar nº 7000024-67.2024.7.10.0010.
3. Dispositivo.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo
legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367867v6 e do código CRC 236dec79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/2/2025, às 14:53:37
7000631-89.2024.7.00.0000
40001367867 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR